Tribunal: TJSP
Processo: 2017543-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Ressarcimento de ICMS – Pedido de afastamento do disposto no art. 20, § 1o, da Portaria CAT no 42/18 – Liminar – Impossibilidade – Eficácia da medida pretendida que não restará prejudicada caso seja acolhida na sentença de mérito – Requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09 não preenchidos – Recurso não provido.